Tribunal: TJSP
Processo: 0025592-37.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO OU RESTRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Depoimentos dos policiais seguros e coerentes, no sentido da prática do crime de associação para o tráfico por todos os réus. Existência de provas do caráter estável e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO OU RESTRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Depoimentos dos policiais seguros e coerentes, no sentido da prática do crime de associação para o tráfico por todos os réus. Existência de provas do caráter estável e duradouro da prática criminosa, bem caracterizando o delito do artigo 35, "caput", da Lei no 11.343/06. Inviável a absolvição dos réus Elenice, Wladimir e Deusdete com relação aos crimes do artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06 a ele imputados, por insuficiência de provas, se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade, a natureza e a variedade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes. Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática do delito de posse de armas e munições de uso permitido e proibido ou restrito pelos réus Elenice e Wladimir, inviável a solução absolutória. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Recursos dos réus Deusdete, Elenice, Elis, Fabiana, João, Jociane, Márcio, Nildalva, Robinson e Wladimir não providos; recursos das rés Adriana e Shuane parcialmente providos, somente para reduzir as penas pecuniárias; recursos dos réus Allan e Konelei parcialmente providos, somente para fixar suas penas-bases em menor patamar, reduzindo-se as penas; e, de ofício, corrigido erro material no dispositivo da sentença, para constar a capitulação legal correta pela qual os réus Elenice e Wladimir foram condenados quanto ao crime de posse ilegal de armas e munições.